Tribunal: CARF
Processo: 10865.002806/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002806/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.663 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
NELSON FERRAZ JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/11/2005
DILIGÊNCIA. FUNÇÃO E REQUISITOS NORMATIVOS.
A diligência não se presta a suprir deficiências probatórias de quaisquer das
partes, bem como é sujeita a regramento específico previsto, que deve ser
observado pelas partes.
ALIENAÇÃO
DE
VEÍCULO.
AUSÊNCIA
DA
COMUNICAÇÃO
DETERMINADA NO ART. 134 DO CTB. PENALIDADE RESTRITA ÁS
INFRAÇÕES
DE
TRÂNSITO.
INFRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
OU
ADUANEIRO DO PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO DO VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
A solidariedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro restringe-
se às penalidades por infrações de trânsito. Em decorrência, não é possível
interpretar o referido preceito legal de forma ampliativa de modo a estender ao
antigo proprietário do veículo o regime de responsabilidade solidária por
infração tributária e aduaneira, não prevista no CTN e na legislação tributária e
aduaneira, cometida no período posterior à alienação do veículo.
MERCADORIA
ESTRANGEIRA
TRANSPORTADA
EM
VIAGEM
INTERNACIONAL
SEM
IDENTIFICAÇÃO
DO
PROPRIETÁRIO.
PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE ATRIBUÍDA AO TRANSPORTADOR.
APRESENTADA PROVA EM CONTRÁRIO. EXCLUSÃO DO SUPOSTO
PROPRIETÁRIO DO POLO PASSIVO DA AUTUAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Para fins fiscais, a presunção de que a mercadoria estrangeira transportada em
viagem internacional e sem a identificação do proprietária é do propriedade do
dono do veículo transportador é afastada mediante a apresentação de
documento hábil e idôneo que comprove a transferência do veículo
transportador previamente a data da infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002806/2008-81
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.663 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002806/2008-81

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e
Denise Madalena Green. Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Renato Pereira de Deus, o
conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual restou constituído, pela
Autoridade Aduaneira, nos termos do art. 142 do CTN (Código Tributário Nacional), crédito
tributário, pelo lançamento (Auto de Infração), no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
relativo à multa específica prevista no art. 75, § 5o, inciso II, da Lei n ° 10.833/2003, por haver
sido constatado, na dicção da autuação, modificação de veículo com a finalidade de transportar
ou ocultar mercadorias.
A Recorrente, em sua Impugnação, limitou-se a tecer argumentos no sentido de
que ele já havia vendido o veículo em momento anterior aos fatos, cerca de cinco anos antes,
juntando documentos, e alegando que a venda o eximiria da responsabilidade a ele imputada.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
MODIFICAÇÃO DE VEÍCULO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OU
OCULTAR MERCADORIAS. MULTA PREVISTA NO ART. 75, § 5o., II, DA LEI N°
10.833/2003.
CABIMENTO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
TRANSPORTADOR.
Respondem pela infração conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do
veículo, quanto à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação
ou omissão de seus tripulantes; (Decreto-lei no. 37, de 1966, art. 95, incoso II).
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO REGISTRADA NO DETRAN. INVALIDADE
PERANTE A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL.
Basta “a tradição para a validade da transferência da propriedade entre os contratantes
(vendedor e comprador do veículo), mas, para a sua prova perante a Administração
Pública (inclusive a Administração Tributária Federal), é necessário um documento
hábil a provar a transferência da propriedade. Assim, para a Administração, enquanto
não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição do novo
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.663 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002806/2008-81

certificado de registro, o que envolve a inserção de dados no banco da repartição de
trânsito, a titularidade da propriedade será de quem consta no registro antigo”
(Jurisprudência - TJ-RJ - cit.).
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
Cumpre relatar que às e-fls. 34 foi acostado o documento de transferência do
veículo assinado pelo vendedor. O documento é datado de 2003 e a firma reconhecida em 2007,
sendo que o fato apontado é de datado e assinado em 2003 pelo vendedor, ora Recorrente, com
firma reconhecida em 2007, sendo que o ilícito ocorreu em 2005 e a impugnação apresentada em
2008.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de conhecimento deste
Colegiado, razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito.
2.1.
Pedido de Diligência.
O primeiro capítulo recursal versa sobre o pretenso direito da Recorrente de que
seja realizada diligência.
Todavia tal pedido deve ser denegado eis que (i) a diligência não se presta a suprir
deficiências probatórias de quaisquer das partes, bem como (ii) é sujeita a regramento específico
previsto no Dec. 70.235/72, que não foi observado pela Recorrente.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.663 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002806/2008-81

A Recorrente, em Recurso Voluntario alega que a diligencia poderia demonstrar
que houve a venda do bem, argumento que, no entender da Recorrente, seria suficiente para
eximir-lhe da responsabilidade imposta.
Todavia, a Recorrente não se desincumbiu deste ônus processual, nem é a diligência um
instrumento para suprir deficiências probatórias.
Ademais, não há dúvidas da existência do fato jurídico “contrato de compra e
venda”, bem como do fato de que esta mesma transação não foi comunicada ao órgão
competente para registra-la, na forma da lei.
A questão é jurídica, e não fática, mais uma razão para que seja negado
provimento a este capítulo recursal.
2.2.
Interpretação do artigo 134 do CTN. Argumento de que a omissão quanto à
comunicação da alienação do veículo pelo Recorrente não possui o condão de torna-
lo responsável por multa em razão da modificação do veículo com o objetivo de
praticar delitos.
Da Recorrente, que alienou seu ônibus para terceiro mas não desincumbiu-se de
informar o fato jurídico às autoridades de trânsito, está sendo exigida a multa de que trata o
artigo 75 da Lei n. 10.833/2003, pela modificação na estrutura do veículo para transporte ou
ocultação de mercadorias, verbis:
Art. 75. Aplica-se a multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao transportador, de
passageiros ou de carga, em viagem doméstica ou internacional que transportar
mercadoria sujeita a pena de perdimento.
I - sem identificação do proprietário ou possuidor; ou
II - ainda que identificado o proprietário ou possuidor, as características ou a quantidade
dos volumes transportados evidenciarem tratar-se de mercadoria sujeita à referida pena.
§ 1o Na hipótese de transporte rodoviário, o veículo será retido, na forma estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal, até o recolhimento da multa ou o deferimento do
recurso a que se refere o § 3o.
§ 2o A retenção prevista no § 1o será efetuada ainda que o infrator não seja o
proprietário do veículo, cabendo a este adotar as ações necessárias contra o primeiro
para se ressarcir dos prejuízos eventualmente incorridos.
§ 3o Caberá recurso, com efeito exclusivamente devolutivo, a ser apresentado no prazo
de 20 (vinte) dias da ciência da retenção a que se refere o § 1o, ao titular da unidade da
Secretaria da Receita Federal responsável pela retenção, que o apreciará em instância
única.
§ 4o Decorrido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da aplicação da multa, ou da
ciência do indeferimento do recurso, e não recolhida a multa prevista, o veículo será
considerado abandonado, caracterizando dano ao Erário e ensejando a aplicação da pena
de perdimento, observado o rito estabelecido no Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de
1976.
§ 5o A multa a ser aplicada será de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) na hipótese de:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.663 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002806/2008-81

I - reincidência da infração prevista no caput, envolvendo o mesmo veículo
transportador; ou
II - modificações da estrutura ou das características do veículo, com a finalidade de
efetuar o transporte de mercadorias ou permitir a sua ocultação.
A Recorrente sustenta que há anos já havia vendido e entregue o veículo e que por
esta razão não seria responsável pela transformação.
Sabe-se que, em regra, a transmissão dos bens móveis se dá com a tradição dos
mesmos, salvo as exceções. Dentre elas o Código de Transito Brasileiro prevê que a transmissão
dos veículo automotores se dá com a comunicação da alienação junto ao órgão de trânsito.
"Artigo 134 — No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias,
cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente
assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação".
Esta responsabilidade solidária do vendedor aplica-se indubitavelmente às multas
de trânsito, até como forma de se evitar que passassem impunes, vinculado a responsabilidade à
pessoa a quem o bem encontra-se registrado.
Surge, no entanto, a questão acerca de quais “penalidades” seriam abrangidas pela
norma do artigo mencionado.
O STJ, como se pode extrair do teor da Súmula 585, de 2017, firmou
entendimento no sentido de que a responsabilidade solidária do ex proprietário não é absoluta,
excluindo-a no caso do IPVA que, aliás, não é penalidade, verbis:
Súmula 585 - A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do
Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo
automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. (Súmula 585,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).
A partir destas balizas surge a seguinte questão: O vendedor do veículo é
responsável pela penalidade prevista na Lei. 10.833/03?
Questão análoga já foi apreciada por esta turma, ainda que composição diversa,
em 26 de fevereiro de 2018, acórdão 3302005238, proferido no processo 11633.000108/2007-57
de relatoria do Conselheiro José Fernandes do Nascimento, no que foi acompanhado por
julgamento os Conselheiros Paulo Guilherme Déroulède, Maria do Socorro Ferreira Aguiar,
Walker Araújo, José Fernandes do Nascimento, Raphael Madeira Abad, Jorge Lima Abud, Sarah
Maria Linhares de Araújo Paes de Souza e José Renato Pereira de Deus.
Em ambos os casos alguém alienou um veículo para terceiro, assinou o
documento de transferência, firmou contrato, mas não transferiu o veículo junto ao DETRAN.
Neste caso concreto há nos autos (i) o documento de transferência e (ii) o contrato
de compra e venda, ambos assinados com firma reconhecida em cartório.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.663 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002806/2008-81

Em razão da similitude do já mencionado processo paradigmático com o presente,
peço vênia para transcrever e adotar o voto proferido pelo insigne Conselheiro José Fernandes do
Nascimento, em um dos seus brilhantes votos, quando de sua análise desta situação:
A conduta da infratora resta devidamente comprovada nos autos e sobre esse ponto
não há controvérsia. Os fartos elementos coligidos autos comprovam que os maços
de cigarros apreendidos, sancionados com a multa em apreço, inequivocamente,
estavam
sendo
transportados de forma clandestina, desacompanhados de documentos necessários à sua
regular
introdução e circulação no País.
A leitura dos fatos descritos no auto de infração (fls. 3/5) também revela que
a recorrente foi incluída no polo passivo da autuação por ser a proprietária do veículo e
m que
transportados os citados cigarros. O trecho que segue transcrito ratifica o asseverado:
(...)
Essa elucidativa descrição não deixa qualquer dúvida que o motivo da inclusão
do recorrente no polo passivo da autuação foi a sua condição de proprietário do
veículo transportador dos cigarros apreendidos em situação irregular. Dada essa
particularidade, a condição de proprietário do veículo, na data da apreensão dos
cigarros, induvidosamente, revestese de elemento essencial para a definição da
pessoa
legitimada
a
integrar o polo passivo da presente autuação, especialmente, tendo em conta o que dispõ
e o art. 74, § 3o, da Lei 10.833/2003, a seguir transcrito:
(...)
Assim, em
face dessa presunção
relativa (juris tantum), o
recorrente tinha o
ônus de apresentar prova em contrário, no sentido de demonstrar que, na data da infraçã
o, não
era mais a proprietária do veículo e, por conseguinte, dos cigarros nele transportados.
Com esse propósito, a recorrente alegou que, no dia 25/1/2007, data da
apreensão dos cigarros, não era mais a proprietária do veículo, uma vez que havia aliena
do e
transferido a propriedade do citado veículo desde o dia 25/10/2006. Para comprovar o al
egado,
a recorrente trouxe à colação dos autos, na fase impugnatória, cópia do Certificado de R
egistro de Veículo (CRV), com autorização para transferência do veículo
assinado pelo seu representante legal no dia 25/10/2006 e com reconhecimento
de firma registrado na mesma data. Até prova em contrário, esse documento
comprova a alienação do referido veículo e a consequente tradição, o que é
suficiente
para
caracterizar
a
transferência
de
propriedade do referido veículo, nos termos do art. 1.267 da Lei 10.406/2002 (Código C
ivil de 2002)
E o fato de a recorrente não ter comunicado a operação de venda do veículo
ao competente órgão de trânsito no prazo de 30 dias, conforme determina o art. 1341
do CTB,
certamente,
não
descaracteriza a
natureza da
operação de
venda/transmissão da propriedade do referido veículo ao adquirente, para fins de
atribuição de responsabilidades aduaneira e tributária. O referido preceito legal
trata de responsabilidade solidária entre vendedor e comprador restrita apenas
às penalidades previstas na legislação de trânsito. Em outras palavras, os
consectários do não cumprimento da obrigação prevista no art. 134 do CTB não
são capazes de gerar, no campo tributário e aduaneiro, a responsabilidade
solidária do alienante do veículo faltoso. Do contrário, estarseia
encampando censurável interpretação alargada dos arts. 123 e 124 do CTN de modo a al
cançar as hipóteses de solidariedade por infração tributária e aduaneira, que,
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.663 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002806/2008-81

sabidamente, deve decorrer expressamente de lei específica sobre a matéria. No
mesmo sentido, o entendimento manifestado na jurisprudência firme e
consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A título de exemplo, segue
transcrito o enunciado da ementa do AgInt no AREsp 1084815/SP:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO DE
VEÍCULO.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO GERA RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO, EM RELAÇÃO
AO PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO. PRECEDENTES. I
A jurisprudência do STJ firmouse no sentido de que o art. 134
do Código de Trânsito Brasileiro referese às penalidades (infrações
de trânsito), não sendo possível interpretálo de forma ampliativa
para
criar
responsabilidade
tributária
ao
antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto,
no que se refere ao período posterior à alienação. II Ressaltese que a
exigência de encaminhamento do comprovante (comunicação), na
forma prevista no artigo referido, não se caracteriza como
condição nem como ato constitutivo da transferência da
propriedade,
tendo
como
finalidade
apenas
afastar
a
responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades impostas
e suas reincidências até a data da comunicação. Precedentes:
AgInt no REsp 1.576.601/SP, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda
Turma,
julgado
em
18/8/2016, DJe de 25/8/2016; AgRg no REsp 1.576.541/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
8/3/2016, DJe de 14/3/2016; e
AgRg no AREsp
534.268/SC, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/4/2015,
DJe 24/4/2015. II Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp
1084815/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 04/10/2017)
Assim, uma vez comprovado que, na data infração em apreço, a recorrente
não era mais a proprietária da mercadoria, afasta-
se a presunção prevista no art. 74, § 3o, da Lei
10.833/2003, e, em decorrência,
reconhecese que a recorrente não pode
ser
responsabilidade
pelo o transporte irregular do citado cigarro introduzido clandestinamente no País. Por
todo o exposto, votase pelo provimento do recurso, para cancelar
integralmente a presente autuação.
Por estes motivos, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.663 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002806/2008-81

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital